Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703538-87.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ADÃO CÉSAR RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Distrito Federal alega que o apelante não está apto a integrar o polo ativo da ação, por ser a empresa a principal devedora. Contudo o recorrente tem registros na certidão positiva de débitos e, na condição de sócio, responde solidariamente pela obrigação principal, de modo que está demonstrada a legitimidade ativa. 2. É certo que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 2002 e 2003, enquanto a Execução Fiscal teve protocolo registrado em Juízo em 22/01/2014. Entretanto, a exigibilidade encontra-se suspensa por decisão judicial até o trânsito em julgado da ação principal, o que não ocorreu até a presente data. Incabível a prescrição. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 151 e 174, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo o advento da prescrição da pretensão de cobrança pelo recorrido dos créditos tributários constituídos em seu desfavor. Destaca que a suspensão da exigibilidade do mencionado crédito se deu em 17/11/2003 (com a concessão de liminar em juízo) e se encerrou em 25/11/2004 (data da revogação da liminar pela sentença), voltando a correr, pelo período de 5 (cinco) anos, até 25/11/2009, quando findou o prazo prescricional. Enfatiza que a ação executiva fiscal somente foi ajuizada em 22/1/2014, quando a pretensão já estava prescrita. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 151 e 174, ambos do Código Tributário Nacional, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: É certo que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 2002 e 2003, enquanto a execução fiscal teve protocolo registrado em Juízo em 22/01/2014 (autos 0001409- 97.2014.8.07.0018). Há aparência do esgotamento do prazo quinquenal. Entretanto, em sede de decisão proferida no agravo de instrumento 2003.00.2.003523-3 (processo físico), foi suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento da lide na ação 2003.01.1.029041-8 (autos digitalizados 0029041-38.2003.8.07.0001). Este feito, conforme andamento, encontra-se suspenso ou sobrestado por existência de repercussão geral (Tema STF 111) desde 19/09/2014. Inexiste trânsito em julgado da matéria judicializada. Contrariamente ao que afirmado pelo apelante, a decisão que suspendeu a exigibilidade permanece vigente, não tendo sido cassada na sentença ou no acórdão posteriores (ID 35407547). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021, e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005